Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010942-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA
– VALOR DA PENALIDADE – OBSERVÂNCIA À GRADAÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DO CDC E À CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Anulatória no 1010942-41.2018.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor, no valor de trinta e cinco mil reais.

O Juízo de 1o Grau c
ondenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, admite-se ao Poder Judiciário apreciar a legitimidade dos motivos em que se inspira o ato discricionário da Administração.

Assevera que, a jurisprudência considera válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem.

Argumenta que, a multa administrativa deve ser afastada, não havendo se falar em violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, alternativamente que, observada a gravidade da infração, eventual vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de rigor a redução do valor da multa administrativa arbitrado pelo Procon, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para fins de declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de sanção.

Contrarrazões no id. 47602684, oportunidade em que o Agravado defende a legitimidade da aplicação de sanções pelo órgão de defesa do consumidor, em decorrência de infração à legislação consumerista, não havendo se falar em afastamento ou redução da multa aplicada, face à observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a MRV Engenharia e Participações moveu Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON em sede de processo administrativo, em razão de reclamação proposta por Adenir Silva do Nascimento.

O Juízo de 1o Grau
julgou improcedentes os fundamentos da exordial, mantendo a multa administrativa aplicada em trinta e cinco mil reais,
condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, com competência para lavratura de Auto de Infração, visando à proteção dos direitos do consumidor.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo e funcionar no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na Lei
no. 8.078/90.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)

No mérito, quanto à infringência aos dispositivos federais tidos por violados,
"é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, (...)"

(...)Nesse particular, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais.

7. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando legislativo.

(...) O valor econômico das sanções aplicadas no Auto de Infração não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios objetivos, aritméticos e previamente definidos, com dosimetria estabelecida em fórmula matemática constante de ato regulamentar (Portaria Normativa Procon 26/2006), cuja interpretação escapa à competência do STJ por força da Súmula 280/STF. 12. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Assim, se mostra legitimo ao órgão de defesa do consumidor, em sede de processo administrativo, aplicar multa administrativa, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Insurge-se o Apelante, ao fundamento de que não houve violação às normas consumeristas no caso concreto, de modo que não haveria se falar na imposição de sanção.

In casu
, verifica-se que o consumidor adquiriu um imóvel da Apelante, promovendo o pagamento do valor de R$3.682,37 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), a título de parcelas e taxas administrativas. Entretanto, o contrato foi posteriormente cancelado, tendo em vista que o cliente já era proprietário de outro imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal.

Ao solicitar a restituição do valor pago, a incorporadora apresentou proposta de restituição de 35% da quantia, o que representa o valor de um mil trezentos e quinze reais, o que não foi aceito pelo consumidor.

Com base nesta narrativa fática, o órgão de defesa do consumidor aplicou sanção ao Apelante, com fulcro nos artigo 39, inciso V e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a vedação ao fornecedor, de exigir vantagem manifestamente excessiva, elemento que torna nula a clausula contratual que estabeleça obrigação iníqua, abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé.

A título de esclarecimento, registre-se que a decisão administrativa fora proferida em 10/06/2016, ao passo que, conforme ressaltado pelo próprio Recorrente, somente em 28/08/2019, houve o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de validade da cobrança da comissão de corretagem.

Registre-se ainda que, o mencionado julgamento sobreveio durante o trâmite processual, de modo que, tal argumento não fora objeto de análise pelo Juízo de 1o Grau, configurando, portanto, inovação recursal, insuscetível de apreciação diretamente pelo Juízo
ad quem
, por configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Feitas estas considerações, tendo em vista a demonstração de inobservância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, não há falar em qualquer ilegitimidade no que tange à aplicação da sanção pelo órgão de defesa do consumidor.

Passo então à análise do valor arbitrado a título de multa administrativa.

Diante da violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa administrativa, arbitrada pelo PROCON no valor de trinta mil reais.

Entretanto, por se tratar de empresa reincidente quanto à violação da normativa consumerista, a multa fora majorada em um sexto.

Registre-se que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, ressalvada a hipótese de ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se vislumbra na hipótese.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo, verifica-se que
fora oportunizado ao Apelante se manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo contra a decisão.

Da mesma forma
, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar os motivos que levaram à aplicação da sanção.

Outrossim
,
constata-se que,
ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão, a ocorrência de infração aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, em razão da exigência de vantagem manifestamente excessiva e negativa de restituição do valor pago.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo, mostrando-se legítima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON nos termos dos artigos 56, I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
.

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se da legislação de regência que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, evitar a reincidência e a recalcitrância, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que
a multa aplicada
no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 57 do CDC, proporcionando o
c
aráter pedagógico
e socioeducativo da medida
,
garantindo, assim, o cumprimento aos direitos do consumidor.

Além disso,
o quantum
estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.(...)
” (N.U 0501555-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente
.(N.U 1008931-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, que preconiza incumbir ao tribunal majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, fixo a mencionada verba em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021